Tribunal: TJMT
Processo: 1025430-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025430-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (EMBARGANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR (JULIO CESAR) NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ (ENERGISA) PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM – DÍVIDA PARCIALMENTE ATUALIZADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DETERMINADOS DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CONFIGURADO – EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, não é cabível quando o recurso decorre de decisão interlocutória, sem prévia fixação da verba.

Se o laudo pericial apresenta valor da dívida atualizado, a incidência dos encargos remuneratórios sobre a importância aferida, desde o ajuizamento da ação, importa em dupla recomposição e, por conseguinte, no enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, o primeiro oposto por
Júlio Cesar Gomes dos Santos
e o segundo pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face do primeiro embargante, para, com isso, manter a decisão que homologou o cálculo judicial, apresentado nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1006224-73.2022.8.11.0004.

Neste momento, o embargante
Júlio Cesar
alega que o acórdão é omisso, porque deixou majorar os honorários advocatícios, em razão do desprovimento do instrumental.

Já a embargante
Energisa

assevera que o aresto é contraditório, uma vez que,
o
contrário do entendimento adotado, ela não busca rediscutir o mérito da condenação imposta, mas a quantificação do prejuízo, que precisa ser adequado à realidade atual do imóvel.

Acrescenta que o aresto também padece de omissão, quanto à incidência de juros e correção monetária sobre o valor delimitado a título de danos materiais
, enfatizando que a
sentença em cumprimento determinou a incidência de juros e correção monetária a contar da citação, sobre valores atualizados pelo autor para abril de 2022; de modo a caracterizar bis in idem a incidência dos encargos na forma determinada.

As contrarrazões aos segundos embargos vieram ao id.

200216692, ao passo que o primeiro recurso não foi contrarrazoado (id. 200226159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que assiste razão ao primeiro embargante, uma vez que a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, não é cabível quando o recurso decorre de decisão interlocutória, sem prévia fixação da verba.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- INTUITO
PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS - NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM
- RECURSO
NÃO PROVIDO. Para a condenação por litigância de má-fé, o dolo processual deve ficar efetivamente comprovado, pois não se admite a sua presunção. Na forma da jurisprudência, não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do CPC/2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de
honorários.(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
978.494/PR).
(N.U 1021003-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

No tocante aos segundos
aclaratórios
, razão, em parte, socorre à embargante.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, em sede de cumprimento de sentença, mostra-se defeso à embargante buscar rediscutir o mérito da demanda indenizatória, para sustentar a inocorrência do dano material, na medida em que o prejuízo suportado pelo agravado, ora embargado, já foi reconhecido pela sentença, cabendo, na liquidação, apenas a quantificação do valor a ser indenizado.

Portanto, ao alegar que não existe prejuízo a ser reparado, seja por qual motivo for, a embargante busca, sim, afastar o reconhecimento do dano material, o que não se mostra cabível em sede de liquidação de sentença.

Já no tocante aos juros e correção monetária, merece reparos o aresto impugnado, na medida em que, ao homologar o laudo pericial, o magistrado singular declarou como dívida exequenda a quantia de R$ 445.586,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e seus reais), valor este atualizado até 25/04/2022, razão pela qual a incidência dos encargos remuneratórios sobre a importância, desde o ajuizamento da ação, importa em dupla recomposição e, por conseguinte, no enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por
Júlio Cesar Gomes dos Santos
e ACOLHO PARCIALMENTE os
aclaratórios
opostos pela
Energisa S.A.
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, apenas para determinar que a incidência dos juros e da correção monetária sobre a dívida exequenda ocorram a partir de 25/04/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024